Tribunal: TJDFT
Processo: 0002422-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

3. Somente é possível desclassificar a receptação para a modalidade culposa quando o réu não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos fáticos.

4. Apelação conhecida e desprovida.